Tribunal: TJDFT
Processo: 0737628-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737628-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: PLANTAGE CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS S.A. D E S P A C H O Manifestem-se as autoras/embargadas sobre os embargos de declaração de ID 21624200, no prazo legal. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator